Tribunal: TJDFT
Processo: 0703117-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE DA DÍVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DEVER DE PAGAMENTO DE VALORES REFERENTES À ALUGUEL E A CONTA DE ÁGUA. PREVISÃO CONTRATUAL DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FIADOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça indeferida, em razão da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência (ID 14655588). Contudo, constata-se o pagamento de custas iniciais e preparo. Presença dos requisitos de admissibilidade. Recurso inominado conhecido.
2. Trata-se de recurso interposto pela requerente contra a sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC/15.
3. A parte autora/recorrente alega que, em 21/03/2014, celebrou contrato escrito de locação com a primeira parte requerida, sendo a segunda parte requerida fiadora. Assevera que o primeiro requerido entregou o imóvel na no dia 26/03/2017, deixando de pagar diversos débitos referentes ao período de março de 2015 a maio de 2017. Aponta o correto posicionamento da sentença quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso, na forma do artigo 206 § 3o, I, do Código Civil de 2002. Contudo, ante a interposição da demanda em 10/02/2020, requer a condenação dos requeridos ao pagamento das quantias não atingidas pelo prazo prescricional, bem como dos valores acessórios relativos a reparos consistentes na troca de fechadura e vidro, realizados no dia 12.04.2017. Defende que tais importâncias somam o valor de R$ 2.990.85, já corrigido monetariamente até 15/01/2020.
4. Inicialmente, destaca-se que restou incontroversa a prescrição dos débitos vencidos antes 10/02/2017.
5. Ante a demonstração de contrato de locação firmado entre o locador/autor e o locatário MARCOS DE ANDRADE MIRANDA, figurando a segunda requerida como fiadora, passa-se à análise dos valores devidos a partir da data de 10/02/2017.
6. A parte autora apresentou aos autos planilha organizada com os valores devidos (ID 20552180 - Pág. 57), a qual merece parece parcial acolhimento, pois não foi especificadamente impugnada pelos réus em sede de contestação. Ademais, a existência de dívidas de aluguel e conta de água também restou demonstrada pelas conversas de whatsapp juntadas pela parte demandante (ID 20552962).
7. Quanto aos valores devidos a título de locação de imóvel residencial, verifica-se o dever de pagamento do aluguel vencido em 10/02/2017, no valor de R$1.150,00, bem como do valor referente ao mês de março, no valor de R$575,00, conforme a planilha de cálculos apresentada pelo recorrente (ID 20552989).
8. Em relação às contas de água vencidas em 12/02/2017, 12/03/2017 e 12/04/2017 (ID 20552180 - Pág. 41. ID 20552180 - Pág. 43 e ID 20552180 - Pág. 45), a condenação deve ocorrer nos valores devidamente comprovados, R$82,50, R$83,00 e R$83,00, respectivamente.
9. Já o pagamento da conta de água de ID 20552180 - Pág. 47, medida em 26/04/2017, e com cobrança por vistoria e impedimento de leitura, não incumbem aos requeridos, tendo em vista a entrega do imóvel na data de 27/03/2017.
10. A cobrança de conta de água de ID 20552180 - Pág. 49 também não é devida pelos requeridos, pois aqueles juros incidem sobre os valores alcançados pela prescrição.
11. A condenação dos requeridos ao pagamento de valores gastos com troca de fechadura e vidro dependeria da comprovação de tais dispêndios, o que não se verificou nos presentes autos.
12. Ressalta-se que caberia ao recorrido, na forma do artigo 373, II, do CPC, a comprovação da alegação, apresentada em contestação, de que efetuou transferências bancárias ao autor, referentes aos valores da presente demanda.
13. No que tange a responsabilidade da recorrida/fiadora, verifica-se a previsão contratual de solidariedade (ID 20552179 - Pág. 5), até a data da entrega do imóvel.
14. Nesse sentido: “[...] 2.3. Deve o fiador responder pelos débitos decorrentes da locação em período posterior à prorrogação automática do contrato, sobretudo porque não se valeu da prerrogativa de que dispunha no sentido de se exonerar da fiança, quando bem entendesse, conforme lhe assegurado pelo art. 40, inc. X, da Lei no 8.425/91. 2.4. Precedente: "Existindo cláusula expressa prevendo a responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, a garantia persiste no período de prorrogação do contrato de locação" (AgInt nos EDcl no AREsp 534.789/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 6/06/2017). Preliminar rejeitada. 3. Mérito. Correta a r. sentença quando afirma que não há prova do pagamento dos meses de junho e setembro de 2017, período cujo pagamento é controvertido. 3.1. Ao réu incumbe o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de acordo com o art. 373, II, do CPC. 3.2. Precedente: "A ausência de prova de pagamento implica o reconhecimento da dívida e o dever de adimplir novamente. Presença do brocardo 'quem paga mal paga duas vezes'. 3. Recurso desprovido". (20100610123430APC, Mario-Zam Belmiro, 3a Turma Cível, DJE: 17/12/2012). [...]”. (TJDFT - Acórdão 1152592, 07127490920188070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/2/2019, publicado no DJE: 25/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
15. Com efeito, em decorrência da previsão contratual de responsabilidade solidária da recorrida fiadora, a qual possui o contracheque de ID 20552178 - Pág. 7, não se verifica a necessidade de parcelamento da dívida, pleiteado em sede de contestação.
16. Destarte, em virtude da inocorrência de prescrição dos valores devidos a partir de 10/02/2017, a sentença merece parcial reforma para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$1.973,50, com correção monetária, pelo INPC, a partir da data em que cada parcela acima descrita deveria ter sido paga, e juros de mora, de 1%, a partir da citação.
17. Recurso conhecido e parcialmente provido.
18. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.